Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES. ART. 1.022 DO CPC. RELATÓRIOS DECRED E EFINANCEIRA. VALORAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PERICULUM IN MORA ANALISADO EM CONJUNTO COM A PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou-provimento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à majoração liminar dos alimentos provisórios devidos, em revisional de alimentos submetida à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao: (a) não analisar a força probatória dos relatórios financeiros oficiais (DECRED e eFinanceira); (b) não apreciar o periculum in mora sob a ótica da dignidade da pessoa humana; (c) não se manifestar sobre os artigos 300 do CPC, 1.694, § 1o, do Código Civil e 1o, III, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado considerou expressamente os relatórios DECRED e e-Financeira, apenas concluindo, em cognição sumária, que, embora relevantes, não afastam a necessidade de contraditório e de instrução probatória para aferição precisa da capacidade contributiva do alimentante e da proporcionalidade da majoração pretendida. A controvérsia reside em valoração probatória, e não em falta de enfrentamento.
4. O colegiado examinou a urgência em conjunto com a probabilidade do direito, como determina o art. 300 do CPC, registrando que a ausência de elementos suficientes para conferir verossimilhança robusta ao pedido liminar afasta igualmente o risco de dano imediato, sem prejuízo de reapreciação futura após instrução na origem. O acórdão apreciou, portanto, o periculum in mora, ainda que de forma sintética, não havendo lacuna decisória.
5. Os dispositivos legais indicados — art. 300 do CPC, art. 1.694, § 1o, do CC e art. 1o, III, da CF — foram materialmente enfrentados, pois o acórdão fundamentou-se nos critérios da tutela de urgência e no binômio necessidade possibilidade. A ausência de menção literal não implica omissão, conforme art. 489, §1o, do CPC. De todo modo, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se prequestionadas as matérias suscitadas.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, em cognição sumária, a força probatória dos relatórios DECRED e eFinanceira e conclui ser necessária a instrução probatória para aferição da capacidade contributiva. 2. A urgência é examinada conjuntamente com a probabilidade do direito (art. 300 do CPC); a conclusão negativa quanto à verossimilhança exclui o periculum in mora, inexistindo lacuna decisória. 3. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada; aplica-se o art. 1.025 do CPC. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à valoração probatória, quando inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”